Tribunal: TJMT
Processo: 1013875-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013875-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), CHARLES MALDONADO IANOVICH - CPF: 012.241.271-02 (PACIENTE), VICTOR MALDONADO IANOVICH - CPF: 020.099.611-88 (PACIENTE), PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA - CPF: 061.363.041-63 (PACIENTE), ANDERSON CAMARGO RODRIGUES - CPF: 064.644.981-85 (PACIENTE), VARA ÚNICA DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER (IMPETRADO), JEAN EDUARDO SOARES E SOUZA - CPF: 054.987.741-09 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA PARA REEXAME PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que homologou prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pelos crimes de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/03). A defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, inexistência de risco à ordem pública e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Também sustenta inexistência de dolo específico, por suposta legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) avaliar se a decisão de primeira instância está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso; (iii) examinar a adequação do
habeas corpus
para discutir a ausência de dolo específico ou legítima defesa putativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença do
fumus commissi delicti
é demonstrada por diversos elementos constantes dos autos: depoimento da vítima sobre perseguição armada com motivação pessoal, apreensão de arma de uso restrito no veículo dos pacientes e confissão parcial nos interrogatórios, todos convergentes quanto aos fatos principais. Tais elementos são suficientes para sustentar a materialidade e indícios de autoria.

O
periculum libertatis
é evidenciado pela gravidade concreta da conduta imputada (uso de arma de fogo de uso restrito em via pública, após perseguição motivada por dívida pessoal), ameaça prévia à vítima e ação em grupo coordenado. A fundamentação judicial menciona expressamente tais aspectos, demonstrando risco real de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.

A decisão impugnada está adequadamente fundamentada nos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, com base em circunstâncias concretas e atuais do caso, afastando a alegação de ausência de motivação idônea.

A análise sobre ausência de dolo específico e a suposta legítima defesa envolve reexame aprofundado de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJMT.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais da medida cautelar extrema.

A substituição por medidas cautelares diversas se mostra inadequada no caso concreto, diante da periculosidade da conduta e da insuficiência dessas providências para salvaguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva.

A fundamentação baseada no
modus operandi
e na periculosidade da conduta atende aos requisitos legais e afasta alegação de nulidade.

O
habeas corpus
não é via adequada para revaloração probatória ou análise de legítima defesa putativa.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar se presentes os pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, parágrafo único; 312 e 313. CP, art. 121 c/c art. 14, II. Lei no 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 234.344/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06.02.2024.
STJ, HC 430.919/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.04.2018.
STJ, AgRg no RHC 131.557/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.04.2021.
TJMT, N.U 1009534-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.06.2023.
TJMT, N.U 1007695-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 20.05.2020.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Charles Maldonado Ianovich, Paulo Henrique de Medeiros Moura, Victor Maldonado Ianovich e Anderson Camargo Rodrigues
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em
prisão preventiva
, pelos crimes de
tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do CP)
e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03)
.

A defesa sustenta, em síntese, a
ilegalidade da prisão preventiva
, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus commissi delicti
), inexistência de
periculum libertatis
e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega, ainda, a
inexistência de dolo específico
na conduta dos pacientes, sob o argumento de que os disparos ocorreram para o alto, por suposta legítima defesa.

As informações foram devidamente prestadas pelo magistrado
a quo
(ID. 286030373).

O Ministério Público opinou
pelo não conhecimento do writ
ou, no mérito, pela
denegação da ordem
,
in verbis
:

“Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada e mantida visando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante a “gravidade concreta das condutas imputadas aos autuados, consistente em disparo de arma de fogo de uso restrito em via pública, perseguição reiterada e ameaça de morte, circunstâncias que demonstram a periculosidade social dos agentes e o risco real de reiteração criminosa.” (284010386 - Pág. 12).

Posteriormente, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido com fundamento em garantir a ordem pública e assegurar aplicação da lei penal, eis que cometido em via pública, após perseguição reiterada. Vejamos:

“(...) Dispõe o art. 310, parágrafo único do Código de Processo Penal, que o juiz poderá conceder liberdade provisória quando verificar do auto de prisão em flagrante, a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Diz ainda o art. 316 do mesmo codex que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

De conformidade com o estatuto processual supracitado, são requisitos para a decretação da prisão preventiva: a) “Fumus Commissi Delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e b) “Periculum Libertatis” – representado por uma das hipóteses a seguir: b.1) garantia da ordem pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da aplicação da lei penal ou b.4) garantia da ordem econômica.

Quanto ao primeiro requisito, composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, da análise dos autos têm que há elementos à sua caracterização em relação à conduta típica atribuída aos acusados.

De outra banda, também está presente o “Periculum Libertatis”, consubstanciado na garantia da ordem pública e para fins de assegurar a instrução processual. Ademais, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva dos requeridos – decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva -, que fica mantida em todos os seus fundamentos.

Nestes termos, convém destacar que a prisão preventiva está submetida à cláusula “rebus sic standibus”, ou seja, se a situação das coisas se alterar, revelando que a medida cautelar não é mais necessária, a revogação da prisão deve ser decretada. Entretanto, este não é o caso dos autos.

A prisão cautelar mostra-se necessária, nos exatos termos da decisão que a decretou (garantia da ordem pública e garantia da instrução processual), e, ainda, como dito, não houve nenhuma alteração fática para revisão da medida.

Ressalte-se, ainda, que o delito imputado aos investigados possui elevada gravidade, não apenas em razão de sua natureza — tentativa de homicídio —, mas também em virtude do modus operandi empregado, consistente no uso de arma de fogo em via pública, circunstância que denota acentuada periculosidade da conduta e evidencia o risco concreto à ordem pública, uma vez que expôs a perigo não apenas a vida da vítima, mas também a de terceiros que se encontravam nas imediações.

Por fim, é cediço que condições pessoas favoráveis (endereço fixo e trabalho lícito), por si só, não garantem a revogação da preventiva,
neste sentido: (STJ - RHC: 58858 MG 2015/0095302-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2015).

Assim, diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva postulado por Charles Maldonado Ianovich, Paulo Henrique de Medeiros Moura, Victor Maldonado Ianovich e Anderson Camargo Rodrigues, mantendo-se a custódia cautelar até ulterior deliberação em contrário. (...)”
(ID 193719070 – PJE 1000501-18.2025.8.11.0053).

A priori, em que pese o impetrante dispor que os pacientes não teriam agido com animus necandi e que houve a prática do crime de disparo, tal fato retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021). A presente via processual-constitucional não é adequada para aferir tal irresignação, visto que demandaria profunda análise do acervo fático-probatório
(Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Consta que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, em respeito à garantida ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão do “modus operandi empregado, consistente no uso de arma de fogo em via pública, circunstância que denota acentuada periculosidade da conduta e evidencia o risco concreto à ordem pública, uma vez que expôs a perigo não apenas a vida da vítima, mas também a de terceiros que se encontravam nas imediações.”.

Segundo reiterada jurisprudência do STJ, “a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie”
(HC n. 430.919/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 25/4/2018.).

Assim, inexiste carência de fundamentação se a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, sobretudo no modus operandi empregado, demonstrando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Do mesmo modo, “as condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (...)” (TJMT, N.U 1007695-10.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20.5.2020).

Por identidade de razões, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois as circunstâncias do caso concreto indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública” (TJMT, N.U 1009534 65.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7.6.2023).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025